Tribunal: CARF
Processo: 11543.100097/2007-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.100097/2007-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.729 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
LUIZ ANTONIO FERREIRA SOARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
JUDICIAL.
REQUISITOS.
São dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, desde que devidamente comprovados e quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do contribuinte
está condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo
ser exigida a demonstração do efetivo pagamento e prestação do serviço.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.100097/2007-13
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.729 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.100097/2007-13

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 04 a 06), referente ao exercício 2005, ano-
calendário 2004. Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores:

O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial – glosa de dedução de pensão
alimentícia judicial, pleiteada indevidamente pelo contribuinte na Declaração do
Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2005, ano-calendário 2004. Valor: R$
12.000,00. Motivo da glosa: Regularmente intimado, o contribuinte não comprovou a
despesa com pensão, sendo a beneficiária maior de 24 anos.
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – glosa de dedução de despesas
médicas, pleiteadas indevidamente pelo contribuinte na Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física do exercício 2005, ano-calendário 2004. Valor: R$ 15.624,46.
Motivo da glosa: falta de comprovação e amparo legal, bem como por ter despesas
realizadas com não dependente, não tendo sido comprovado, ainda, os efetivos
pagamentos das despesas.
A ciência do lançamento ocorreu em 10/07/2007 (fls. 60/63) e, em 02/08/2007, o
contribuinte apresentou impugnação de fls. 01/02, acompanhada dos documentos de fls.
03/36, alegando que o auto de infração deve ser invalidado em razão da
documentação(declarações) apresentada referente a despesas médicas, bem como da
Sentença Judicial (Processo no 024.990.126.674), que comprova as deduções efetuadas
com Pensão Alimentícia.
Requer o acolhimento integral da sua impugnação, bem como comunicação deste
acórdão no endereço citado na impugnação.
Intimado a apresentar documentos, o contribuinte em 21/01/2009, anexa os documentos
solicitados (fls. 50/59).
O julgamento do presente processo pela DRJ/Brasília-DF se dá em face da transferência
de competência instituída pela Portaria RFB no 1.023, de 30 de março de 2009,
publicada no DOU em 02/04/2009.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. REQUISITOS.
São dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos efetuados a título de
pensão alimentícia, desde que devidamente comprovados e quando em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do contribuinte está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida a
demonstração do efetivo pagamento e prestação do serviço.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.729 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.100097/2007-13

A impugnação deverá ser instruída com os documentos em que se fundamentar,
cabendo ao contribuinte produzir as provas necessárias para justificar suas alegações.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, questionando os fundamentos do acórdão recorrido, sem apresentar
novos documentos.
Voto

Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Os argumentos apresentados pelo contribuinte já foram enfrentados no acórdão
recorrido, motivo pelo qual adoto as razões de decidir daquele julgado, conforme previsto no art.
57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, cabendo destacar os seguintes excertos do voto condutor:
Trata-se de lançamento referente às infrações de dedução indevida de pensão
alimentícia judicial e dedução indevida de despesas médicas.
Em sua defesa, o contribuinte alega que a Sentença Judicial (Processo no
024.990.126.674), da 4a Vara de Família de Vitória – ES, comprova as deduções
efetuadas relativas à pensão alimentícia.
Vejamos, primeiramente, o que dispõe o Decreto no 3.000, de 29/03/1999 – RIR/1999
acerca da dedução de pensão alimentícia judicial:
Pensão Alimentícia
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4°, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
(..........)
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração
anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
A legislação do Imposto de Renda é bem clara ao permitir somente a dedução das
importâncias pagas a título de pensão em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, ou seja, somente o valor estipulado em juízo está sujeito à
dedução na apuração da base de cálculo do Imposto de Renda, desde que devidamente
comprovado o seu pagamento.
Cumpre ressaltar, inicialmente, que o contribuinte não juntou aos autos o comprovante
de rendimentos/recibos de pagamento demonstrando o efetivo desconto/valor pago a
título de pensão alimentícia judicial, em favor Giovana Souza Soares.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.729 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.100097/2007-13

O impugnante, em sua defesa, junta aos autos Sentença (fls.07/13) emitida pela Juíza da
4a Vara de Família de Vitória – ES, onde se constata que o contribuinte foi condenado a
pagar, a título de alimentos, em favor de sua filha Giovana Souza Soares, a importância
mensal de 06(seis) salários mínimos, até que a mesma conclua o curso universitário ou
que atinja a idade de 24 anos, caso não se gradue antes.
Em consulta realizada nos sistemas da Receita Federal (fls. 63), verifica-se que Giovana
Souza Soares, informada como beneficiária da pensão alimentícia paga pelo
contribuinte, nasceu em 01/11/1979, tendo atingindo 24 anos em novembro/2003,
portanto, no ano calendário objeto do presente lançamento, qual seja 2004, Giovana
Souza Soares já não mais fazia jus a pensão alimentícia nos termos da Sentença Judicial
anexada pelo contribuinte, não podendo, pois o contribuinte deduzir tal pagamento.
Dessa forma, deverá ser mantida a dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no
valor de R$ 12.000,00.
Antes de se passar à análise dos documentos anexados referentes às despesas médicas
glosadas, veja-se o disposto no Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999,
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999, acerca das deduções permitidas e da dedução
de despesas médicas:
DEDUÇÕES
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).(Grifos Acrescidos)
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifos acrescidos)
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas médicas na
Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação a critério da Autoridade
Lançadora. O primeiro item a ser comprovado pelo contribuinte, segundo expressa
disposição legal (pagamentos efetuados), é exatamente o pagamento das despesas
médicas.
Comumente é aceito, para comprovar o pagamento das despesas médicas, o recibo
firmado pelo profissional da área médica, quando o serviço for prestado por pessoa
física, ou a Nota Fiscal, se por pessoa jurídica. No entanto, é licito à Autoridade exigir,
a seu critério, outros elementos de provas adicionais, caso não fique convencido da
efetividade da prestação dos serviços ou do respectivo pagamento.
No presente caso, os documentos apresentados pelo contribuinte, relativos às despesas
médicas informadas em sua declaração de ajuste anual – exercício 2005, não foram
considerados pela Autoridade Fiscal como provas incontestes do efetivo pagamento das
deduções pretendidas.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.729 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.100097/2007-13

Durante a fase impugnatória, o contribuinte apresentou declarações e notas fiscais (fls.
14/36) relativas às despesas declaradas como realizadas com as empresas CLINEL,
Centro Radiológico Fernando Pacheco, Laboratório Capixaba Ltda, Cardio Diagnóticos,
e com o profissional Paulo Roberto Paiva. Ocorre que tais documentos não são
suficientes a demonstrarem a comprovação do efetivo pagamento dos serviços
prestados.
Para fazer a comprovação do pagamento ou da prestação dos serviços, o contribuinte
poderia ter apresentado extratos bancários, cheques, depósitos bancários, transferências
entre contas e pedidos/ resultados de exames, receituários, notas fiscais de aquisição de
remédios, dentre outros documentos, conforme já decidiu o Conselho de Contribuintes:
IRPF -DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - Para se gozar do
abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a disponibilidade de
um simples recibo ou declaração unilateral, sem a efetiva comprovação da prestação
dos serviços e do pagamento correlato. Essas condições devem ser comprovadas por
outros meios de prova, tais como: radiografias, receitas médicas, exames laboratoriais,
notas fiscais de aquisição de remédios e outras. Simples declarações unilaterais não
têm o condão de suprir as provas mencionadas( Acórdão 102-46489 de 16/09/2004)
IRPF - DESPESAS MÉDICAS - DEDUÇÃO - Inadmissível a dedução de despesas
médicas, na declaração de ajuste anual, cujos comprovantes não correspondam a uma
efetiva prestação de serviços profissionais, nem comprovado os desembolsos. Tais
comprovantes são inaptos a darem suporte à dedução pleiteada. Legítima, portanto, a
glosa dos valores correspondentes, por se respaldar em recibo imprestável para o fim a
que se propõe (Ac. 1o CC 104-16647/1998)
Na situação presente e conforme análise da documentação trazida aos autos, não houve
o convencimento de que as despesas médicas ocorreram na forma e valores alegados
pelo contribuinte.
Ressalte-se, por fim, que o contribuinte também não trouxe aos autos qualquer
documentos relacionados às despesas listadas em sua declaração como realizadas com
os profissionais Mauro Reboli Vargas, Emília Mussi Montenegro, Karina Zanela
Pimentl e Lílian M. Barreto.
Assim, diante da falta de comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas
informadas pelo contribuinte em sua declaração de ajuste anual, mantém-se a glosa
efetuada pela Autoridade Fiscal, no valor de R$ 15.624,46.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.729 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.100097/2007-13

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital